Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001905-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAUDIMARI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 017.630.422-35 (VÍTIMA), ELVIS MAYCON BELMIRO ROCHA - CPF: 050.664.421-97 (APELADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - AMBIENTE DOMÉSTICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA – AGRAVAMENTO EM FACE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CÁRCERE PRIVADO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
RECURSO DO MP

– 1. PENA-BASE
– MAJORAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DEPRECIADAS NA SENTENÇA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – VALORAÇÕES DESFAVORÁVEIS JUSTIFICADAS – NEUTRALIDADE DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDA –
2. CONTINUIDADE DELITIVA
– ADEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES EM FACE DO NÚMERO DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – CRITÉRIO OBJETIVO ESTABELECIDO PELO STJ –
3. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS – CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APELO
PROVIDO PARCIALMENTE CONFORME O PARECER DA PGJ.

1 – O STJ admite a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de Lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). No caso, o Apelado constrangeu a vítima a lhe pedir desculpas e afirmar que ela era responsável por ter sido agredida, por isso, a culpabilidade extrapolou o tipo penal do crime de Constrangimento ilegal, eis, que subjugou a vítima a assumir uma responsabilidade inexistente, revitimizando-a. Já a culpabilidade quanto ao crime da Ameaça foi intensa diante da maior reprovabilidade da conduta, uma vez, que o apelado, além de ameaçar provocar choques na vítima com fios “desencapados” e jogá-la em um poço, encostou uma faca em sua vagina dizendo que iria cortar seu clitóris, provocando temor real de mutilação a partir do emprego de arma branca.

Na hipótese de incidência de duas qualificadoras, uma delas pode ser usada para aumentar a pena-base, servindo de fundamento para negativação da culpabilidade, consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 505.263/RJ, DJe 10/09/2019).

Os motivos dos crimes de Lesão corporal, Ameaça e Cárcere privado também se revelam desfavoráveis, se derivaram da intenção da vítima em romper o relacionamento íntimo, demonstrando que o Apelado agiu por sentimento de posse, reforçando as estruturas de dominação masculina, a partir da noção da mulher como propriedade do homem (STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO).

Os motivos e consequências do Constrangimento ilegal não podem ser avaliados desfavoravelmente se não resultaram esclarecidos, não revelando a vítima especificamente quais foram a motivação e as sequelas derivadas dessa conduta ilícita, limitando-se àquelas decorrentes dos outros fatos criminosos.

Registra-se que é incabível valorar negativamente circunstância judicial declinando, para tanto, fato que ensejou a imputação relativa a outro delito, pelo qual também foi réu condenado, segundo entendimento pacificado do STJ (HC no 321.501/AL). Em outras palavras, o mesmo acontecimento não pode ser empregado para aumentar a sanção de um crime e acarretar a condenação por outro.

As consequências consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime e devem ser negativadas quando a vítima muda de município com a intenção de se restabelecer/afastar-se da conduta ilícita praticada pelo agente. Precedentes STJ (AgRg no HC 473.723/PE, DJe 10/09/2019).

A conduta social e personalidade do Apelado consideradas desfavoráveis, não podem ser motivadas tão somente com a violência empregada na execução do crime, quando inexiste nos autos elemento de convicção que permita aferir seu comportamento perante à sociedade e características psicológicas; mormente, se em relação às tais vetoriais, a própria PGJ reconhece não constar nenhum estudo nos autos sobre a conduta social, tampouco, sobre a personalidade do apelado, de modo, que devem continuar sendo consideradas neutras.

As circunstâncias do crime são intrínsecas aos delitos cometidos no ambiente familiar, as quais já foram consideradas pelo legislador ou aplicadas como agravante genérica, e não devem ser consideradas prejudiciais, sobretudo, porque os elementos concretos trazidos pelo
parquet
se confundem com a culpabilidade do Apelado, de modo, que a ponderação pelo Tribunal configuraria indevido
bis in idem;

O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

2 -

Conforme orientação pacifica do STJ, usa-se o critério doutrinário baseado apenas no número de infrações (objetivo)
para exasperação da pena
em razão da continuidade delitiva (
STJ, HC 147.987/RJ)
. Se, ocorreram pelo menos 5 crimes de Lesões corporais e 3 crimes de Ameaça, justifica-se a majoração em, respectivamente, 1/3 e 1/5, quando da aplicação da regra do art. 71,
caput,
do CP;

3 - Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, não há que se cogitar de afastamento da condenação a reparar o dano moral à vítima, devido ao crime de que foi alvo, por falta de especificação da quantia ou de comprovação acerca da extensão do dano. Conforme posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.675.874/MS,
in verbis
:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema no. 983)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença pela qual

Elvis Maycon Belmiro Rocha

foi
condenado
à pena definitiva de
8 meses
e
10 dias
de
detenção
pela autoria dos crimes
de Lesão corporal no ambiente doméstico
(art. 129, §9, na forma do art. 71,
caput,
do CP), em concurso material com
Constrangimento ilegal
(art. 146, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP), em concurso material com
Ameaça
(art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”), bem como, à pena de
2 anos
de
reclusão
pelo delito de
Cárcere privado qualificado
(art. 148, §1o, I e III, do CP) , em regime
aberto
(Id’s. 29334479 a 29334481).

Nas razões recursais, o
parquet
pugnou
a)
a
majoração da pena-base
para todos delitos, considerando a negativação das circunstâncias judiciais promovida pelo Juízo singular;
b)
a
majoração da pena
, em relação aos crimes de Lesão corporal e Ameaça, pela continuidade delitiva, nas frações de 1/3 e 1/5, respectivamente;
c)
a condenação do recorrido ao
pagamento de indenização à vítima pelos danos morais
causados (Id’s. 29335460/61).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo (Id’s. 29335471/72).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 31794458):

Art. 129, § 9°, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, em concurso material com artigo 146,
caput
do CP, em concurso material, com artigo 148, § 1°, incisos I e III, do Código Penal, em concurso material, com artigo 147,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal – Recurso do Ministério Público – 01 – Pleito de
readequação da pena base
de todos os crimes pelos quais o apelado foi condenado –
Possibilidade em parte
– Devem ser valoradas de forma
negativa
as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências), uma vez, que não são próprias dos tipos penais – Lado outro, tratando-se de réu primário e não possuindo informações nos autos quanto à
personalidade
do agente e
conduta social
,
não é possível
aferi-las de forma
negativa
. 02 - Pleito de alteração da
fração
utilizada para exasperar a
continuidade delitiva
–

Possibilidade
– Demonstração de que ocorreram no mínimo 5 lesões e 03 ameaças - Necessidade de observação ao
Enunciado no 35
do Incidente de Uniformização de Jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça – 03-Pleito de fixação dos
danos
suportados pela
vítima
–
Possibilidade
- Pedido formulado na
denúncia
e nas
alegações finais
–
Desnecessidade
de observação do
contraditório
e
ampla defesa
para fixação da reparação do dano – Pelo
parcial provimento
do recurso, para
readequar e valorar
de forma correta as
circunstâncias judiciais
(culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências), para modificar a
fração
relacionada à
continuidade delitiva
no tocante aos crimes de
Lesão corporal
e
Ameaça
, bem como para fixar
valor mínimo
referente aos
danos
causados pela
infração
.
(Id. 31794458)

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020